Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Processo : 0714193-07.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 152871782 dos autos originários n. 0703454-57.2023.8.07.0005) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco agravante, “suspenda qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento”. O feito foi retirado da pauta de julgamentos em virtude de notícia de sentença na origem. Consoante verificado nos autos originários, sobreveio sentença em 10/07/2023 para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a interposição de embargos de declaração do réu agravante, inclusive já rejeitados em 09/08/2023. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator